Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-59.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.910,00 (mil novecentos e dez reais) a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 68149423.
3. Preliminar de incompetência. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e ao julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso concreto, foram juntadas provas documentais suficientes, sendo desnecessária a produção de prova pericial com esse objetivo. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ausência de interesse de agir. Estando devidamente demonstrada a pretensão resistida e a necessidade de intervenção judicial para que a parte recorrida pudesse buscar a efetivação do direito que alega ter, não há que se falar em ausência de interesse de agir. Preliminar rejeitada.
5. Consoante disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
6. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
7. No caso sob análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista as razões recursais se limitarem a repetir ipsis litteris os argumentos já lançados na contestação de ID 68147947.
8. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de peça de resposta, já apreciada pelo Juízo de origem. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada. Com efeito consta na sentença os seguintes fundamentos, não confrontados pelo recorrente:
“Desse modo, não merece ser acolhido o argumento da parte ré no sentido de que a documentação não fora enviada pelo autor no prazo de 90 dias após a abertura da solicitação, porquanto o consumidor fora expressamente informado de que o setor competente da empresa demandada entraria em contato consigo por e-mail informando a documentação que deveria ser entregue em atendimento presencial posterior. Forte nessas considerações, entendo que à empresa requerida incumbia o ônus da prova de que não teria ocorrido qualquer tipo de oscilação na rede de energia elétrica da região em que fica situado o imóvel residencial do requerente ou a prova de que teria enviado ao autor por e-mail ou carta orientações acerca da documentação necessária ao prosseguimento do pedido de ressarcimento e, apesar do envio das informações, o autor teria permanecido inerte quanto ao requerimento ora discutido. Não se mostra suficiente apenas a prova de que teria enviado resposta com indeferimento do pedido, porquanto esta resposta sempre foi incontroversa e foi precisamente o motivo da irresignação do consumidor. Logo, a empresa ré não se desincumbiu no ônus que lhe era próprio, nos termos do artigo 373, II, do CPC, razão pela qual o pedido de indenização pelos danos materiais decorrentes do conserto do refrigerador de propriedade do autor merece prosperar.”
9. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022, e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.
10. RECURSO NÃO CONHECIDO.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.